Tribunal: STF
Processo: HC 167488
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
TÍTULO CONDENATÓRIO – PROVA – TRÁFICO DE DROGAS. Subsiste o título condenatório no que decorrente de elementos probatórios da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. 



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONFIGURAÇÃO. Ante prova de estabilidade e permanência de grupo criminoso, voltado ao tráfico de drogas, no que revelados elementos sinalizadores da reiteração da conduta e da organização das ações, com divisão ordenada e hierarquizada, considerada apreensão de elevada quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes, surge correto assentar-se a configuração do vínculo associativo. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. A dedicação do paciente a atividades criminosas, exclui a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é definido a partir do patamar referente à condenação e das circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.